Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717816-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia Agravado: Fritz Castro de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela entidade Instituto Euro Americano de Educação Ciência Tecnologia contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0718858-73.2017.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 35901653), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator